Tribunal: TJBA
Processo: 8004438-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004438-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: DARLENE SOARES DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
AMERICO BARBOSA NASCIMENTO

AGRAVADOS: J.U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA - e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIDE POSSESSÓRIA COLETIVA EM IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 565, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Darlene Soares de Jesus e Outros, contra a decisão prolatada na Ação de Reintegração de Posse n° 0000249-21.2014.8.05.0203, movida por J.U. Ungaro Agro Pastoril Ltda., cujo teor concedeu a medida antecipatória postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a realização de audiência de mediação é condição para nova determinação de reintegração, diante do caráter coletivo do litígio possessório e do transcurso de mais de 01 (um) ano desde a liminar pretérita, sem a sua execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento guerreado desconsiderou a regra constante do art. 565, §1º, do CPC, segundo a qual, em demanda coletiva pela posse de imóvel, se não efetivada a medida
initio litis
no prazo de 01 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao Juiz designar audiência de mediação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004438-44.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes
DARLENE SOARES DE JESUS e OUTROS
, sendo Agravados
J.U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Salvador, .